Tribunal: TJMT
Processo: 0012494-19.2011.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012494-19.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WENDER NERES FACCO - CPF: 040.245.151-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ESTEVES GODOY CARLOS - CPF: 550.289.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKINSON EVILASIO SALES LOURENCO - CPF: 023.361.431-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012494-19.2011.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER NERES FACCO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes patrimoniais –, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do réu, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de furto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012494-19.2011.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER NERES FACCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Wender Neres Facco, da prática do crime de furto (art. 155, §1º, do CP), por inexistir provas de envolvimento na infração penal, nos termos do artigo 386, V, do CPP.

Aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012494-19.2011.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Wender Neres Facco,
a prática do crime de furto [
art. 155, §1º, do CP
], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada do dia 31 de maio de 2011, por volta da 01:00 hora, no interior da residência situada na Avenida Perimetral, S/N, no Bairro São José, nesta cidade, o denunciando subtraiu, em proveito próprio, 01 (um) capacete marca HELT, modelo SW, 01 (um) celular modelo V3, marca Motorola, e a quantia de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais) em espécie, objetos estes pertencente à vítima Wilkinson Evilásio Sales, sendo o capacete avaliado, indiretamente, às fls. 10 — IP, em R$ 300,00.

Dessume-se das investigações que, na sobredita ocasião, a pedido do pai do denunciado, a vítima foi dormir na casa do acusado, ocasião em que este, naquela madrugada, aproveitando-se que a vítima encontrava-se dormindo e havia deixado os aludidos objetos em cima de uma mesa daquela moradia, apoderou-se da res furtiva e, logo em seguida, foi vendê-los na rua. [...]”
(p. 6 – id. 132152166)
.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu das acusações que pesavam contra ele por insuficiência probatória.

Irresignado, o Ministério Público Estadual entende que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de envolvimento do réu na prática do crime de furto.

O recurso deve ser provido.

Consoante já registrado, o apelado foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de furto. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que dia 31.05.2011 foi dormir na residência WENDER NERES FACCO, ora suspeito, a pedido de seu pai, pois o mesmo é usuário de entorpecentes e usa remédio controlado. Que ao amanhecer o dia, percebeu que seu capacete havia desaparecido, pois não estava mais no local onde havia deixado.
Que de imediato conversou com WENDER lhe perguntando se não havia visto seu capacete e de tanto insistir este terminou por lhe confessar que havia vendido seu capacete em uma boca de fumo
. [...]”
(Wilkinson Evilásio Sales – p. 19 id. 132152166).

Embora a vítima não tenha sido inquirida em juízo, os investigadores de polícia, Aurélio Dourado Barros e Fernando Cavalcanti Farias, confirmaram
em juízo
o furto relatado pelo ofendido na delegacia, e participação do apelado no delito. Confira-se:

“[...] Que na época dos fatos, tomaram ciência do ocorrido e foi expedida uma ordem de serviço para localizar uma pessoa chamada de Mandala que teria adquirido um aparelho celular do acusado. Que o nome de Mandela era Rainer e era menor de idade. Que o aparelho celular foi localizado na posse de Mandala e devolvido ao ofendido. Que o menor falou que teria adquirido aquele aparelho celular do acusado.
Que o capacete o acusado disse que teria repassado a um caminhoneiro e depois voltou atrás, dizendo que teria devolvido o capacete. Que o acusado confessou para a própria vítima o furto de seus objetos. Que o furto se deu no momento em que o ofendido estava dormindo
[...]”
(Aurélio Dourado Barros – áudio id. 132152171).

“[...]
Que o acusado confessou ter subtraído os objetos do ofendido
. Que o aparelho celular o acusado disse que teria vendido para um menor de idade e o capacete teria vendido para um caminhoneiro. Que o aparelho celular foi localizado com o menor e foi devolvido ao ofendido.
Que o capacete e o dinheiro não foram recuperados
. [...]”
(Fernando Cavalcanti Farias – áudio id. 132152171).

De mais a mais, o próprio recorrente confirmou à autoridade policial a sua participação no furto em tela ao afirmar “
que dia 31.05.2011 a vítima WILKINSON EVILÁSIO SALES foi dormir em sua residência a pedido de seu pai, pois toma remédio controlado, além de ser usuário de entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína).
Que a vítima deixou seu capacete em cima da mesa, sendo que por volta das 01:00 horas se levantou e furtou o citado capacete e saiu para vender o mesmo
. Que andou umas três quadras e encontrou com um rapaz de cor morena, troncudo, vestido de uniforme de cor branca, entregando carnes nos açougues do Bairro São Jose, local onde reside, para quem vendeu pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), porém pediu o valor de R$ 30,00 (trinta reais), dinheiro que utilizou para comprar pasta-base de cocaína de um cidadão que vende no Auto Posto localizado as margens da rotatória que vem da BR 070. Que não tem certeza para quem vendeu o referido capacete.
Que após consumir a droga, retornou para sua casa, sendo que ao amanhecer o dia terminou por confessar para a vítima que havia furtado e vendido 'seu capacete
”
(p. 22 – id. 132152166).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o furto, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, conquanto haja dúvidas quanto ao furto do aparelho celular – já que o comprador relatou em juízo que a vítima estava junto no momento da venda, e o ofendido não mencionou tal subtração na delegacia –, o mesmo não se pode dizer quanto ao furto do capacete da vítima, uma vez que as provas amealhadas, notadamente a declaração extrajudicial da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do réu, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

Registre-se ainda que não cabe, no caso concreto, a aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque o acusado subtraiu um capacete avaliado em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, correspondendo a mais de
55% (cinquenta e cinco por cento)
do salário mínimo vigente à época [R$ 540,00].

Segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a dez por cento do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da
inexpressividade da lesão jurídica causada
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Não é insignificante a conduta de furtar uns óculos (01) e um boné (01), de propriedade de duas pessoas distintas, com valor superior a 10% (R$ 100,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00) [...]”
(HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

“[...] I - É incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00 (noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 622,00) [...]”
(AgInt no REsp 1585687/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

“[...] III - In casu, imputa-se ao paciente o furto de uma carteira contendo diversos documentos, cartões bancários e R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie, que não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2015 - R$ 788,00), inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta (precedentes) [...]”
(HC 342.945/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Assim, comprovado o efetivo cometimento do ilícito penal, faz-se necessária a reforma do decreto, a fim de
condenar
o réu
Wender Neres Facco
pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

De conseguinte, passo a dosimetria.

Quanto à pena-base, verifico que a culpabilidade não extrapola o comportamento previsto no tipo penal; O réu não possuía na data dos fatos registros criminais aptos à negativar os seus antecedentes; Inexistem elementos para sopesar de modo desfavorável a conduta social e a personalidade do agente; O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, não podendo, por esta razão, ser negativado; As circunstâncias do crime são normais à espécie, e o capacete furtado, embora não tenha sido restituído, não trouxe prejuízos de grande monta, razão pela qual considero as consequências do delito como neutra. O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente.

Assim, deve a pena basilar ser fixada no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante
da confissão espontânea, porém deixo de considerá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Por fim, aplico, na terceira fase, a majorante relativa ao repouso noturno – já que comprovado que o delito ocorreu durante a madrugada, enquanto a vítima dormia –, na fração de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda definitiva de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por força da reprimenda imposta, estabeleço o
regime aberto
, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o réu Wender Neres Facco pela prática do crime de furto [art. 155, § 1º, do CP], fixando a sua pena definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direitos e uma multa, ou duas restritivas de diretos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Com o trânsito em julgado do acórdão, deve o juízo
a quo
analisar possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022